Tribunal: TJES
Processo: 5018607-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018607-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON DE OLIVEIRA BRITO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5018607-40.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Cariacica – Júri
Paciente: Ailton de Oliveira Brito
Coator: Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO EM GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), praticado com emprego de arma branca, motivado por disputa entre grupos criminosos rivais. O paciente teve a prisão preventiva mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti), tendo em vista o reconhecimento do paciente pela vítima como um dos autores da tentativa de homicídio.
4. O periculum libertatis está configurado, uma vez que o paciente e a vítima pertencem a grupos criminosos rivais envolvidos no tráfico de drogas na região, o que representa risco concreto à ordem pública.
5. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o risco concreto à ordem pública, especialmente em contexto de disputa entre grupos criminosos rivais."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

PROCESSO Nº
5018607-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON DE OLIVEIRA BRITO
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do PACIENTE: ANDREIA HILARIO DE SOUZA - RJ244303

FEITO ORIGINÁRIO : 5012461-44.2024.8.08.0012

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, c
uidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
AILTON DE OLIVEIRA BRITO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5012461-44.2024.8.08.0012, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A
impetrante alega, em síntese,
que há constrangimento ilegal em razão de que o paciente foi preso por suposições da vítima que se encontrava confusa no ato de seu depoimento, não havendo sequer indícios para sustentar a segregação; que restaram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa; que não se fazem presentes os pressupostos para a prisão do paciente.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura.

Negado
o pedido liminar, conforme evento de número
11241829
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento 11574727.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
11689720
, pela
denegação
da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração,
necessário
apontar
os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente
.

Segundo consta,
narra
a denúncia que os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de arma branca, efetuaram diversos ferimentos na vítima Breno

no dia 09/02/2024, por volta das 02h30m, nas proximidades da Av. Maria da Gloria Torezani, bairro Boa Sorte, sendo a vítima socorrida por terceiro que a encaminhou ao PA de Alto Laje.

Pois bem.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, VII, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), devendo ser considerado
que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos em apuração.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, embora a defesa sustente que as testemunhas policiais disseram nada saber a respeito do seu paciente. Ao observar os termos de depoimentos prestados,
extraio que a vítima afirmou categoricamente ser o paciente um dos envolvidos no delito em apuração
.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que manteve preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual, já que os envolvidos estão ligados a grupos rivais de tráfico na região, sendo afirmado que, ao que parece, a vítima teria feito sinais de pertencer a um grupo rival, gerando revolta nos acusados que, conforme a violência e gravidade dos atos, quase ceifaram a vida da vítima.

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020),
já que, como dito, os envolvidos – autor e vítima – estão em lados opostos de gangues que rivalizam pelo tráfico na região, demonstrando que a soltura do paciente porá em risco a segurança daquela.

Pelo exposto, DENEGO A
ORDEM
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)